Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SUPRIMIDO. MARCO TEMPORAL. LIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAS AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. CABIMENTO.
1. O objeto da Ação Coletiva no 32.159/97 se circunscreveu ao pagamento das parcelas de auxílio alimentação não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, de forma que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, em janeiro de 1996, enquanto o marco final corresponde à data da impetração do remédio constitucional, em razão da parcial perda superveniente da demanda coletiva.
2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar do interesse de agir da parte autora, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico, em homenagem à vedação do enriquecimento sem causa.
3. É descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Portanto, devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.